Tribunal: TJES
Processo: 0033541-95.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033541-95.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEDILSON COSTA SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O recurso devolve a esta Corte uma gama de matérias que não fora objeto da sentença, o que impõe a admissão parcial do presente apelo.

II - Revela-se manifesta no contrato a indevida cumulação de comissão de permanência com demais encargo de mora operada pela instituição financeira, devendo ser excluída a cobrança de multa e juros de mora, a teor da Súmula 472, do STJ.

III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.

IV - Recurso parcialmente conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0033541-95.2011.8.08.0048

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A

APELADO: CLEDILSON COSTA SANTOS

JUIZ DE DIREITO: DR. DJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES.
J
ORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMETO E INVESTIMENTO
,
eis que irresignado com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento bancário movida por
CLEDILSON COSTA SANTOS
acolheu parte dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante (i) a ausência de abusividade das cláusulas contratuais, em especial a que fixa os juros contratuais, método de capitalização e encargos moratórios; (ii) o STJ reconheceu em recurso repetitivo a legalidade da cobrança de Tarifa de Cadastro e seguro, além da impossibilidade de descaracterização da mora; (iii) repetição de valores pela taxa Selic.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

De plano cumpre observar que, para além do trato absolutamente genérico dos temas, o recurso devolve a esta Corte uma gama de matérias que não fora objeto da sentença.

A decisão recorrida cuida em reconhecer, tão somente, a ilegalidade da (i) cobrança de seguro e da (ii) cumulação de multa e juros moratórios com a comissão de permanência, mantendo incidente no contrato apenas esta última, excluindo a previsão de multa e juros moratórios, impondo, ademais, (iii) a restituição de valores eventualmente pagos a maior.

Nesse contexto, cumpre deixar assente que, naturalmente, não merece conhecimento o recurso nos pontos que vão além das temáticas vertidas na sentença, o que impõe a
admissão parcial do presente apelo.

Fixada essa premissa, cumpre observar que o contrato objeto da lide revela evidente relação de consumo entre o Banco Recorrente e a parte Recorrida, materializada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, a incidirem no caso concreto as disposições próprias do Código de Defesa do Consumidor, o que figura como matéria há muito pacificada na jurisprudência pátria.

Neste contexto, impera consignar que
“
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no REsp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).
”
(AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007 p. 368), entendimento que tenho, também, como sedimentado, dispensando maiores digressões.

Nesta toada, perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado”, quando em afronta à Lei do Consumidor, mormente quando as ilegalidades encontram-se já delineadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, no que toca a cumulação de encargos de mora (juros e multa) e a incidência de comissão de permanência, a interpretação conferida pelo STJ ao tema não deixar margem a dúvidas, sendo objeto das súmulas 30 e 472 da Corte.

“
A
comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis
.”

(Súmula 30, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/1991, DJ 18/10/1991, p. 14591)

“
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade

dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

(Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

Destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça que assevera que “
Em inúmeros julgados desta Corte Superior já foi assentado o entendimento no sentido de
ser válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que preenchidos os seguintes requisitos:
a) exista previsão contratual; b) seja calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - Súmula nº 294/STJ;
c
) não seja acumulada com encargos remuneratórios nem com correção monetária - Súmulas nº 30/STJ e nº 296/STJ; e
d) não seja acumulada com juros de mora nem com multa contratual. Precedente da Segunda Seção.
”
(AgInt no REsp 1647505/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021).

O contrato vigente entre as partes (fls. 16/17) é claro e expresso quanto a cobrança cumulada de comissão de permanência, multa e juros de mora após o inadimplemento (itens 16).

Logo, não merece reparo a sentença, na medida em que revela-se manifesta no contrato a indevida cumulação operada pela instituição financeira, devendo ser excluída a cobrança de multa e juros de mora, a teor da Súmula 472, do STJ.

Resta, então pendente a análise da legalidade do “
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA”
, que segundo o alegado teria sido incutido no contrato pelo Apelante, reconhecendo a sentença a venda casada a caracterizar sua ilegalidade, impondo a devolução das quantias respectivas.

Assim, sobre o seguro cobrado junto ao financiamento contratado, não tenho dívidas em afirmar, tal qual o Juízo
a qu
o, restar materializada a “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o financiamento sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco BV Financeira.

Tal realidade decorre assente do contrato, em especial de sua dos termos da sua cláusula 19 (fls. 55), em que figura muito clara a imposição da contratação e a vinculação à Instituição Financeira Apelante, sem qualquer outra opção ao consumidor.

Também sobre este tema o STJ firmou entendimento em recurso repetitivo representativo da controvérsia, deixando assente que “
N
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
”
(Tema nº 972)
.

A ilegalidade da contratação do seguro, portanto, revela-se, igualmente, manifesta.

Desta feita, estando a sentença recorrida, em sua essência, amparada na jurisprudência do STJ, dispenso maiores digressões para
CONHECER
EM PARTE
E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, tomado em consideração a natureza SIMPLES, a BAIXA complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.